Tribunal: TJBA
Processo: 0507519-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507519-87.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACIARA COSTA DA PURIFICACAO Advogado(s): VITOR ILIR NOGUEIRA COSTA, DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO, VENICIO HASAN NOGUEIRA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA POSSE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. REFLEXOS PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público estadual, que pretende a retroação da data de posse para 09/06/2008, embora só tenha sido efetivamente empossada em 09/09/2010. A ação foi ajuizada em 2019, mais de nove anos após o alegado fato gerador e mais de oito anos após a posse efetiva. A sentença julgou extinta a ação, com resolução de mérito, em razão da prescriçãO. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estaria prescrita a pretensão de reconhecimento da retroação da posse, considerando os reflexos previdenciários e patrimoniais, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. III. Razões de decidir 3.A pretensão de retroação da posse tem natureza patrimonial, pois envolve contagem de tempo de serviço, progressões funcionais e direitos previdenciários. 4. O prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 é aplicável à espécie, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85). 5. A tese de nulidade do ato de posse não afasta a incidência da prescrição. 6. Precedente do STJ (REsp 971.870/RS) não se aplica ao caso concreto, pois naquele a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal. 7. A alegação de suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19 é irrelevante, pois a prescrição já havia se consumado antes de 2020. 8. Correta a sentença ao extinguir o processo com resolução de mérito pela prescrição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. 10. Tese de julgamento: "1. A pretensão de retroação da data de posse por aprovado em concurso público, ainda que voltada a fins previdenciários, possui natureza patrimonial e está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. O reconhecimento de eventual nulidade do ato de posse não afasta, por si só, a incidência da prescrição quinquenal." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 971.870/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0507519-87.2019.8.05.0001. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, pelas razões expostas no voto condutor. Sala das Sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça